Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA ELIDIDA NO CASO EM CONCRETO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DA FRENTE. TRAVESSIA NA PISTA DE FORMA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual os autores interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto.

2. A parte autora argumenta na inicial que, ao entrar em um retorno próximo a sua residência, sofreu uma colisão na traseira de seu veículo. A parte ré afirma que transitava com seu veículo e foi surpreendida com a manobra do autor, que estava do seu lado direito e fez uma conversão para o seu lado esquerdo.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, argumenta que tomou as cautelas exigidas no trânsito e que a responsabilidade pela colisão deve recair sobre a parte ré, que colidiu contra a traseira de seu veículo. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

4. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 28 e 34 do CTB).

5. Nos termos do vídeo anexado aos autos pela parte autora, ID 15230127, em que mostra exatamente como se deu a colisão discutida nos autos, é possível perceber que o autor, conduzindo o veículo de cor vermelha, fez uma manobra arriscada e perigosa, saindo de um lado (direito), passando pelo meio, e indo até o outro (esquerdo) da via, isto sem observar se vinham carros logo atrás, quando podia se manter na faixa de rolamento em que estava, frear lentamente e, após, fazer o retorno.

6. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso em análise, no entanto, a responsabilidade deve recair sobre aquele que fez a manobra arriscada, nos termos do tópico acima descrito.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.